Tribunal: TJDFT
Processo: 0755064-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA CONSISTENTE EM ATA NOTARIAL. INAPTIDÃO PARA DESCONSTITUIR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. QUESTÃO JÁ APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão da 2a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que manteve a condenação do requerente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ata notarial apresentada constitui prova nova apta a desconstituir a condenação nos termos do art. 621, III, do CPP; (ii) estabelecer se a alegação de violação de domicílio pode ser reexaminada em revisão criminal; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de testemunhas arroladas fora do momento processual adequado; e (iv) verificar se há erro judiciário na valoração das provas ou na dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal tem natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à mera rediscussão de fatos e provas já analisados nas instâncias ordinárias.
4. A ata notarial apresentada limita-se a registrar declaração unilateral de terceiro acerca da suposta entrega de imagens à autoridade policial, não atestando a veracidade do conteúdo declarado nem tendo sido produzida sob contraditório judicial, razão pela qual não configura prova nova idônea para desconstituir condenação transitada em julgado.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que declarações registradas em ata notarial ou escritura pública não têm aptidão para caracterizar prova nova em revisão criminal, por não terem sido produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Ademais, o requerente não apresentou as próprias imagens alegadamente exculpatórias, limitando-se à notícia de sua existência, circunstância que impede o reconhecimento de prova nova capaz de infirmar o conjunto probatório que embasou a condenação.
7. A condenação baseou-se em robusto acervo probatório composto por campanas policiais, abordagem do corréu transportando 433,5 g de cocaína/crack logo após deixar o veículo do requerente, confissão extrajudicial do corréu apontando o requerente como fornecedor da droga, diálogos de WhatsApp entre os acusados e apreensão de entorpecente na residência do condenado.
8. A alegação de nulidade da busca domiciliar já foi apreciada e rejeitada na sentença e no acórdão confirmatório, que reconheceram a existência de fundadas razões para o ingresso no imóvel diante da situação de flagrante delito, em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral.
9. A revisão criminal não constitui via adequada para reexaminar interpretação jurídica já decidida definitivamente pelas instâncias ordinárias, sob pena de subversão da coisa julgada material.
10. A alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de testemunhas arroladas extemporaneamente também não configura hipótese revisional, pois a sentença reconheceu a preclusão consumativa diante da ausência de indicação das testemunhas no momento processual previsto no art. 396-A do CPP.
11. A pretensão de reavaliar a dosimetria da pena igualmente não encontra amparo na revisão criminal, uma vez que a pena foi fixada com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006 e na atuação conjunta dos agentes, nos termos do art. 29 do Código Penal, inexistindo erro judiciário manifesto.
IV. DISPOSITIVO
12. Revisão criminal improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI, LIV e LV; CPP, arts. 155, 396-A e 621; CP, art. 29; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, V, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes. STJ, AgRg no AREsp 2.793.135/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 20.05.2025; STJ, AgRg no HC 1.025.229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 19.08.2025; TJDFT, RevCrim no 0752998-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 12.05.2025.